Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724296-44.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA PRADO SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Machado Botelho, OAB-DF 25.530, em favor de JOAO VICTOR DA SILVA PRADO SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, assim convertida após sua prisão em flagrante por suposta infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Alega, em síntese, desnecessidade da custódia cautelar, por se tratar de paciente primário e sem registro de antecedentes. Argui também excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que recolhido cautelarmente desde 24/03/2021. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a prática delitiva, tendo sido prontamente reconhecido pelas vítimas. Relatado o inquérito policial, com apontamento de sua autoria delitiva, foi denunciado pelos mesmos fatos e tipificação penal, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado e as condições pessoais desfavoráveis do acusado. De fato, o modus operandi da conduta – emprego de arma branca contra duas vítimas em parada de ônibus em plena luz do dia -, aliado ao registro de passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo, em razão do qual recebeu medida socioeducativa, incute periculosidade latente, respaldando, assim, a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar previsto no art. 312, do CPP. Saliente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença de ao menos um dos fundamentos da custódia cautelar. Assim sendo, não demonstrada situação de coação injustificada à liberdade de locomoção do paciente, preenchendo a prisão preventiva os requisitos legais de suporte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado o prazo regimental. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator